Tribunal: TJMT
Processo: 0021181-24.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021181-24.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO AGROPASTORIL VALE DO TOUCAS - AGROVATO - CNPJ: 06.277.031/0001-70 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (EMBARGANTE), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), VITORIO DA ROCHA BRANDELERO - CPF: 393.984.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - ASSOCIAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E DA APRESENTAÇÃO DA LISTA COM OS RESPECTIVOS NOMES - ENTENDIMENTO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - POSSUIDORES NÃO PARTICIPANTES DA CADEIA REGISTRAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ASSOCIACAO AGROPASTORIL VALE DO TOUCAS - AGROVATO
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 165191191).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é omisso e contém erro, porque desconsiderou que o presidente da Associação autora/apelante é o Sr. Vitório da Rocha Brandelero, nomeado no ato de sua constituição, detendo os poderes necessários para representar a associação em seu sentido mais amplo, inclusive para propositura de medidas judiciais.

Defende que, considerando o extenso número de associados, torna-se prescindível a autorização individual de cada membro autorizando o ingresso da ação, imposição esta que impossibilitaria, inclusive, a adoção de medidas visando a defesa dos interesses dos envolvidos, representando um verdadeiro obstáculo à tutela jurisdicional.

Sustenta que, a Ação Possessória de Código 777688 envolve centenas de famílias devidamente instaladas nas áreas que supostamente inserem dentro dos limites dos imóveis envolvidos na dação em pagamento realizada entre o Banco Sistema (credor) e as Usinas Itamarati (devedora), sendo que tal ocupação se deu de forma ordenada e em sua grande parte precedeu de Projetos de Desapropriação iniciados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso – FETAGRI (ID 166140189).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme consta do voto condutor do aresto,
extrai-se dos autos que as matrículas as quais a autora/apelante/embargante almeja a nulidade são oriundas de desmembramentos, sendo a área objeto de litígio possessório, com várias ações possessórias, nas quais, muito dos associados da ora autora/apelante/embargante são réus.

Ocorre que, conforme bem pontuou o “Parquet”, verifica-se que a associação, ora autora/apelante/embargante, não colacionou ao caderno processual a devida autorização dos associados para o ajuizamento desta demanda, tampouco apresentou a lista com os respectivos nomes, de maneira que ela busca a proteção de posições jurídicas alheias, de uma coletividade de pessoas que não foram determinadas, o que caracteriza a sua ilegitimidade ativa.

Ora, nas ações em que a associação assume o papel de representante processual, tal como no caso em comento que almeja a nulidade das matrículas, objetivando proteção possessória dos seus filiados, necessário se faz a autorização de todos eles e da apresentação da lista com os respectivos nomes, pois se trata de direito pessoal relacionado ao possuidor e o Código de Processo Civil, não autorizando pleitear direito alheio em nome próprio e para um número indeterminado de pessoas.

Sobre a questão posta, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 573.232/SC realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República

encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, senão vejamos:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados
. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
. (Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 14/05/2014, Publicação: 19/09/2014, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Ademais, mesmo que a Associação possuísse a autorização necessária, cumpre frisar que só é parte legítima para propor ação declaratória de nulidade de registro imobiliário aquele que faz parte da cadeia dominial.

A propósito:

REGISTRO DE IMÓVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULAS [REGISTROS] - ÁREAS SUPOSTAMENTE SOBREPOSTAS - AUTORA QUE NÃO POSSUI TÍTULO DOMINIAL - MERA CESSIONÁRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DE POSSE - ILEGITIMIDADE ATIVA" AD CAUSAM" - CARÊNCIA DE AÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA.
Mera cessionária de direitos hereditários e de posse - cujos títulos aquisitivos são insuscetíveis de registro - não tem legitimidade para postular declaração de nulidade dos registros imobiliários em nome dos réus, podendo, em tese, valer-se somente das ações próprias para a defesa da alegada posse
. Afinal,
só o titular de um direito pode discuti-lo em juízo, e autora não é titular de domínio dessas áreas, de modo a poder questionar os seus registros imobiliários
.
(TJPR - 6ª Câmara Cível - AC - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LEONARDO PACHECO LUSTOSA - J. 13.06.2001).

Assim, por onde quer que se olhe a questão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023